Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732427-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOANA D ARCK GALENO CAVALCANTE, EMMANUELLE GALENO NERIS, A. L. G. N. A. D. S. APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, AFINIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator